Tribunal: TRF3
Processo: 0007961-59.2007.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementação do artigo VI do GATT (ou Acordo Antidumping) foi aprovado por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, tendo a Lei 9.019/95 disposto sobre a aplicação dos direitos antidumping e medidas compensatórias, bem como os Decretos n. 1.602/95 e 1.751/95, estabelecendo os procedimentos administrativos relativos à aplicação das medidas antidumping, assentando os métodos para a verificação de produtos importados no país, com valores inferiores aos praticados no comércio local. Por sua vez, a Lei n. 9.019, de 30 de março de 1995 (D.O.U. de 31/3/95), em seu art. 1o e parágrafo único, bem como no art. 11, dispôs sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, bem como sobre a competência da CAMEX .

4 - Por seu turno, a CAMEX elaborou a Resolução n. 41, de 19 de dezembro de 2001, assim dispondo: "Art. 1o Encerrar a investigação de revisão do direito antidumping definitivo aplicado sobre as importações de alho s frescos ou refrigerados, classificados nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China - RPC, com a fixação de direito antidumping específico de US$ 0,48/kg (quarenta e oito centavos de dólar estadunidense por quilograma). Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência de até cinco anos, nos termos do disposto no art. 57 do Decreto n. 1.602, de 23 de agosto de 1995." Nesse contexto, tem-se que a aplicação de medidas antidumping depende da análise de provas materiais e do exame objetivo dos efeitos dos produtos importados sobre o preço de produtos similares e, por conseguinte, da avaliação de possíveis prejuízos ao mercado interno. 5 - Por oportuno, nada obsta a comparação do preço do alho oriundo da China com o proveniente da Argentina, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na fixação de critérios técnicos de apuração da prática do dumping, nem de adentrar na valoração do mérito administrativo, ressalvando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade do ato administrativo, o que não restou comprovado. 6 - Por sua vez, cumpre ressaltar que o Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio, integrado ao direito brasileiro pelo Decreto n. 5.544, de 22 de setembro de 2005, foi aprovado para ocorrer, não de forma imediata e integral, mais sim de forma gradual e mediante condições. A mesma norma que incluíra a China à OMC traz regras transitórias, possibilitando a adoção de medidas excepcionais, como por exemplo, o antidumping com regramento distinto, as quais foram aceitas pela própria China. No referido protocolo, ficou reservada aos demais membros da OMC a faculdade de utilizar, nos casos de investigação de prática de dumping que envolva produtos chineses, a metodologia apropriada a países de economia de mercado ou a aplicável a países que não o são. Estabeleceu, ainda, em seu inciso "d", que essa faculdade terá duração de 15 anos contados da data da acessão da China à Organização, ou seja, até 2016, conforme redação do Art. 15, do Anexo ao Decreto n. 5.544/2005, do Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio. 7 - Vale salientar que os atos de controle aduaneiro têm como objetivo precípuo o interesse nacional, a teor do estabelecido no art. 237 da Constituição Federal, e se destinam a fiscalizar, restringindo ou limitando a importação ou a exportação de determinados bens, no que encontra amparo legal a autoridade administrativa para imposição de medidas cabíveis e legalmente previstas na proteção desse interesse. 8 - Portanto, no que tange ao mérito, compreendo que o agravo em exame não reúne condições de acolhimento, porquanto o r. provimento hostilizado foi prolatado em precisa aplicação das normas de regência e está adequado ao entendimento jurisprudencial predominante, mormente nesta Corte, em cognição harmônica e pertinente a que, ao meu sentir, seria atribuída por esta Colenda Turma, encontrando-se a espécie bem amoldada ao permissivo contido no art. 557, caput, do CPC. 9 - Agravo inominado não provido.(AC 00032234420074036127, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Em relação à classificação do tipo de alho importado da China como branco e não roxo, verifica-se da leitura do Parecer DECOM n° 25/2001, que é a base para a edição da Resolução CAMEX n° 41/2001, que tanto o alho importado da China como o produzido no Brasil, são da espécie Allium salives, tendo concluído que o alho produzido no Brasil é similar ao alho importado da China, onde o termo "produto similar" foi considerado como produto idêntico, assim, não há que se falar em ausência de correspondência do produto no Brasil.

Diante de todo o escorrido, mister a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como

Inteiro teor:
48/109)

0007961-59.2007.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 08/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO FRESCO IMPORTADO DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX N. 41/2001. CIRCULAR N 84/2006. SOBRETAXA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO.

1. A Resolução CAMEX no 41/2001 que fixou o direito antidumping encontra-se motivada, obedecendo aos pressupostos para sua validade, bem como atendendo a base legal que rege a matéria.

2. A Circular no 84/2006 que prorroga por mais 5 anos a aplicação de direitos antidumping ao alho importado da China, prevista na Resolução CAMEX no 41/01, não fere o art. 68 do Decreto no 1.602/95, isso porque a intenção dos direitos antidumping é combater uma situação tática, que demanda investigação para constatação, não há a menor razão para que este combate se dê apenas por prazo limitado. Ele deve ser determinado, por óbvio, mas daí concluir que ele não poderia ser prorrogado mais que uma vez levaria à conclusão que, após esse prazo, a indústria nacional encontrar-se-ia desprotegida do dumping.

3. Não há qualquer irregularidade na nova prorrogação de aplicação de direitos antidumping ao alho proveniente da China, vez que foi novamente constatada a prática de dumping por estes exportadores, o que justifica a permanência da aplicação da medida.

5. A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto à legalidade e legitimidade das medidas antidumping adotadas pela Câmara de Comércio Exterior, inclusive em relação à higidez do processo administrativo.

6. Em relação à classificação do tipo de alho importado da China como branco e não roxo, verifica-se da leitura do Parecer DECOM n° 25/2001 que é a base para a edição da Resolução CAMEX n° 41/2001, que tanto o alho importado da China como o produzido no Brasil, são da espécie Allium salives, tendo concluído que o alho produzido no Brasil é similar ao alho importado da China, onde o termo "produto similar" foi considerado como produto idêntico, assim, não há que se falar em ausência de correspondência do produto no Brasil.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007961-59.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: GARNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: FELICISSIMO DE MELO LINDOSO FILHO - RJ75993

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007961-59.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: GARNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: FELICISSIMO DE MELO LINDOSO FILHO - RJ75993

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Garner Comercial e Importadora Ltda. em face da União Federal, objetivando provimento jurisdicional para obter o direito de importar alhos frescos/refrigerados da República Popular da China, sem a exigência do pagamento de direito antidumping, perpetrado sob o equívoco dos termos da Circular SECEX no 84/2006 que prorrogou os efeitos da Resolução CAMEX No 41/2001.

Sustenta a autora que a exigência do Fisco se revela manifestamente ilegal, porquanto inexiste dumping na importação de alho realizada pela autora, bem como sustenta que a aplicação da Resolução CAMEX n° 41/2001 na importação em destaque afronta o disposto no Decreto n° 1.602/95 e na Lei n° 9.019/95, tendo em vista a impossibilidade de nova prorrogação do prazo de vigência da referida resolução.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou julgo improcedente a ação, nos termos do art. 269, I do CPC/73, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls. 264/267).

Apela a autora, requerendo a reforma da r. sentença, alegando a nulidade da Resolução CAMEX no 41/2001, bem como da Circular SEDEX no 84/2006, sustentando, ainda, que os alhos chineses são comprovadamente brancos, não existindo produção nacional similar, o que quer dizer que não existe registro de produção nacional, para efeito de constatação de similaridade com o produto investigado (fls. 273/300).

Com contrarrazões às fls. 306/324, os autos foram remetidos à esta E. Corte.

Os autos foram virtualizados nos termos da Resolução PRES no 88, de 24 de janeiro de 2017.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007961-59.2007.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: GARNER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: FELICISSIMO DE MELO LINDOSO FILHO - RJ75993

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei no 9.019/95, criada para combate de dumping e regulamentada pelo Decreto 1.602/95, caracteriza a prática de dumping como sendo a introdução de um bem no mercado doméstico a preço de exportação inferior ao valor normal (artigo 4° do Decreto n° 1.602/95). O valor normal, em geral, é o preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais que se destinem ao consumo interno do país exportador (artigo 5° do Decreto n° 1.602/95).

A Resolução CAMEX no 41, de 21 de dezembro de 2001, foi editada pelo Presidente da Câmara de Comércio Exterior no exercício da atribuição que lhe confere o § 3, do artigo 6 do Decreto no 3.981, de 24 de outubro de 2001, com fundamento no inciso II, in fine, do artigo 99 da Lei no 9.019, de 30 de março de 1995 e no inciso XV do artigo 2 daquele Decreto.

Esta Resolução resultou do processo administrativo de revisão do direito "antidumping" inicialmente instituído pela Portaria Interministerial MICT/MF no 3 de 1996, vigente até 18 de janeiro de 2001, que concluiu pela manutenção da imposição por mais cinco anos.

Para tanto, em procedimento administrativo realizado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no qual se assegurou amplamente o direito de defesa dos interessados, restou comprovada a prática de dumping, do que adveio a aplicação do direito antidumping.

Desta feita, conclui-se que a Resolução CAMEX no 41/2001 que fixou o direito antidumping encontra-se devidamente motivada, obedecendo aos pressupostos para sua validade, bem como atendendo a base legal que rege a matéria.

A Circular no 84/2006 que prorroga por mais 5 anos a aplicação de direitos antidumping ao alho importado da China, prevista na Resolução CAMEX no 41/01, não fere o art. 68 do Decreto no 1.602/95, isso porque a intenção dos direitos antidumping é combater uma situação tática, que demanda investigação para constatação, não há a menor razão para que este combate se dê apenas por prazo limitado. Ele deve ser determinado, por óbvio, mas daí concluir que ele não poderia ser prorrogado mais que uma vez levaria à conclusão que, após esse prazo, a indústria nacional encontrar-se-ia desprotegida do dumping.

Assim, conclui-se que não há qualquer irregularidade na nova prorrogação de aplicação de direitos antidumping ao alho proveniente da China, vez que foi novamente constatada a prática de dumping por estes exportadores, o que justifica a permanência da aplicação da medida.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto à legalidade e legitimidade das medidas antidumping adotadas pela Câmara de Comércio Exterior, inclusive em relação à higidez do processo administrativo, in verbis:

"MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO EXTERIOR. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO E REFRIGERADO ORIGINÁRIO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX 52/2007. LEGITIMIDADE.

1. Segundo as normas previstas no Decreto 1.602/95, que disciplina a aplicação de medidas antidumping, "considera-se prática de dumping a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao valor normal" (art. 4o), entendido como tal "o preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a consumo interno no país exportador" (art. 5o). Todavia, "encontrando-se dificuldades na determinação do preço comparável no caso de importações originárias de país que não seja predominantemente de economia de mercado, onde os preço s domésticos sejam em sua maioria fixados pelo Estado, o valor normal poderá ser determinado com base no preço praticado ou no valor construído do produto similar, em um terceiro país de economia de mercado, ou no preço praticado por este país na exportação para outros países (...)" (art. 7o).

2. O "Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio" (integrado ao direito brasileiro pelo Decreto 5.544/2005) não conferiu a esse País, desde logo, a condição de país predominantemente de economia de mercado. Segundo decorre de seus termos, a acessão da China ao Acordo da OMC foi aprovada para ocorrer de forma gradual e mediante condições. Justamente por isso, o art. 15 do Protocolo reservou aos demais membros da OMC, durante quinze anos, a faculdade de utilizar, nos casos de investigação de prática de dumping que envolvam produtos chineses, a metodologia aplicável a países que não sejam predominantemente de economia de mercado.

3. É legítima, portanto, a Resolução CAMEX 52/2007, que, (a) com base na faculdade prevista no referido Protocolo, e (b) considerando não ter sido demonstrado, nas investigações levadas a cabo, que a produção e comercialização de alho na China ocorre em regime de economia de mercado, (c) adotou, para a apuração da prática de dumping desse produto, dados colhidos em terceiro país (a Argentina), segundo a metodologia prevista no art. 7o do Decreto 1.602/95.

4. Segurança denegada."

(MS 13413/DF - Rel. Ministro ALBINO TEORI ZAVASCKI - Primeira Seção - j. 24/09/2008 - DJe 06/10/2008)

"ADMINISTRATIVO E ECONÔMICO. IMPORTAÇÃO DE ALHO S FRESCOS DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. SISTEMA BRASILEIRO DE COMÉRCIO EXTERIOR E DEFESA COMERCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA: DIREITO ANTIDUMPING. LEI N. 9.019/95, CÓDIGOS ANTIDUMPING E DE SUBSÍDIOS E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DO GATT, DECRETOS N. 1.602/95, 1.751/95 e 1.488/95. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE IMPORTADORES, EXPORTADORES E PRODUTORES DO BEM DE CONSUMO OBJETO DA MEDIDA PROTETIVA. CIRCULAR N. 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2001, DA SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SECEX. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TODOS OS ATORES DO RAMO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM ANÁLISE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE HOUVE MANIFESTAÇÃO DE PARTE REPRESENTATIVA DE SUJEITOS ECONÔMICOS DO SETOR. RESOLUÇÃO N. 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001, DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX . HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A pretensão consiste em afastar o recolhimento de US$ 0,48/kg (quarenta e oito cents de dólar norte-americano por quilograma), referente a direito antidumping, previsto na Resolução Camex n. 41/2001, na importação de alho s frescos da República Popular da China.

2. Alegou-se que o procedimento administrativo que culminou na medida antidumping (Resolução n. 41 da Câmara de Comércio Exterior - Camex, de 19 de dezembro de 2001) está eivado de nulidade, pois não especificou todos os importadores efetivamente notificados e integrantes do polo passivo, razão porque a empresa ora recorrente, embora também importadora de alho da China, não participou em momento nenhum da investigação instaurada e, por isso, não poderia ser submetida à medida protetiva econômica.

3. O ordenamento jurídico brasileiro conta com regras que visam a coibir condutas anticoncorrenciais internacionais e a proteger a produção e a indústria domésticas, (Lei n. 9.019/95, Códigos Antidumping e de Subsídios e Medidas Compensatórias do GATT) e procedimento administrativo específico a ser seguido no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior e de Defesa Comercial, especialmente por meio dos Decretos n. 1.602/95, 1.751/95 e 1.488/95, que devem ser seguidos a fim de garantir às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, e impingir proteção aos interesses comerciais domésticos públicos, sem olvidar os agentes particulares da atividade econômica.

4. Está-se a questionar a higidez do procedimento administrativo que culminou na aplicação de medida antidumping, concretizada na Resolução n. 41/2001 da Câmara de Comércio Exterior - Camex, especificamente, quanto ao art. 57, § 2o, do Decreto n. 1.602/95.

5. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Secex, publicou a Circular Secex n. 1, de 8 de janeiro de 2001, em que se verificam: a realização de investigação técnico-comercial exaustiva e aprofundada a respeito do mercado, do produto e dos atores que seriam influenciados pela imposição da medida antidumping e; a oportunidade dada às partes interessadas para se manifestarem acerca da investigação.

6. No procedimento administrativo que culmina na aplicação da medida protetiva, não se exige a participação de todos os importadores, exportadores e produtores do bem de consumo objeto do direito antidumping. sob pena de inviabilizar o escopo protetivo legalmente previsto. É disposição do próprio Decreto n. 1.602/95 que, no caso em que o número de exportadores, produtores e importadores conhecidos seja de tal sorte expressivo que torne impraticável a determinação de margem individual de dumping para cada um desses atores econômicos, o exame poderá se limitar, a um número razoável de partes interessadas, por meio de amostragem estatisticamente válida com base nas informações disponíveis no momento da seleção.

7. Para que o procedimento administrativo culmine legitimamente na medida antidumping, não se exige a especificação de todos os importadores, exportadores ou produtores, mas apenas se oportunize às partes interessadas e conhecidas, a manifestação acerca da investigação.

8. In casu, tal oportunidade foi concretizada pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Secex, pela publicação da Circular Secex n. 1, de 8 de janeiro de 2001, no Diário Oficial da União de 9 de janeiro de 2001, e efetivamente realizada pelas partes interessadas, conforme o Anexo à Resolução n. 41, de 19 de dezembro de 2001, da Câmara de Comércio Exterior - Camex , em petição protocolizada pela Associação Nacional dos Produtores de alho - ANAPA, respostas aos questionários por várias associações de produtores domésticos, outros tantos importadores e, ainda, exportadores chineses. Além do mais, foi enviado convite, para participar da audiência final, a representantes de todas as partes interessadas conhecidas, da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), da Câmara de Comércio Exterior, das Confederações Nacionais de Agricultura (CNA), do Comércio (CNC) e da Indústria (CNI), da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Casa Civil e dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e das Relações Exteriores.

9. Portanto, o procedimento administrativo que culminou na medida antidumping relativa ao recolhimento de US$ 0,48/kg (quarenta e oito cents de dólar norte-americano por quilograma), previsto na Resolução camex n. 41/2001, na importação de alho s frescos da República Popular da China, atendeu aos ditames da Lei n. 9.019/95, dos Códigos Antidumping e de Subsídios e Medidas Compensatórias do GATT, e, especialmente, do procedimento administrativo seguido no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio Exterior e de Defesa Comercial, regulamentado nos Decretos n. 1.602/95, 1.751/95 e 1.488/95.

10. Recurso especial não provido."

(REsp 946945/SP - Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma - j. 17.05.2011 - DJe 30/05/2011)

No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DIREITO ANTIDUMPING. IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO OU REFRIGERADO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX 41/2001. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. A Resolução CAMEX no 41, de 19 de dezembro de 2001, resolveu encerrar a investigação de revisão do direito antidumping aplicado sobre as importações de alho s frescos ou refrigerados, classificados nos itens 0703.21.12 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da República Popular da China - RPC, com a fixação da sobretaxa de US$0,48/kg. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelação desprovida.

(AC 00079259020024036100, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL. AGRAVO INOMINADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. ADMINISTRATIVO. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO FRESCO IMPORTADO DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX N. 41/2001. SOBRETAXA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1 - Inicialmente, vale ressaltar que de decisão proferida com fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil, como no caso dos autos, é cabível o agravo legal ou inominado, e não o agravo regimental previsto no art. 250 (e seguintes) do Regimento Interno desta Corte. Contudo, tendo em vista a tempestividade na interposição do recurso, bem como o princípio da fungibilidade recursal e da celeridade processual, conheço do agravo interposto como sendo o previsto no § 1o, do artigo 557 do aludido diploma processual.

2 - No caso em discussão, o cerne da controvérsia consiste em aferir a legitimidade do ato administrativo impugnado, imposto com fulcro na Resolução n. 41, de 19 de dezembro de 2001, da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX . Cumpre mencionar tratar-se o dumping de prática comercial de exportação por preço inferior ao vigente no mercado interno, visando a conquista de mercados e a eliminação da concorrência local. Tal prática, portanto, quando constatada, é reprimida pelos governos nacionais, por meio de medidas antidumping que tem por objetivo neutralizar os efeitos danosos à indústria nacional, causados pelas importações objeto de dumping, por meio da aplicação de alíquotas específicas, também denominadas "sobretaxas", sobre o valor aduaneiro da mercadoria. 3 - Nesse desiderato, o Acordo de Implementação do artigo VI do GATT (ou Acordo Antidumping) foi aprovado por meio do Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994, tendo a Lei 9.019/95 disposto sobre a aplicação dos direitos antidumping e medidas compensatórias, bem como os Decretos n. 1.602/95 e 1.751/95, estabelecendo os procedimentos administrativos relativos à aplicação das medidas antidumping, assentando os métodos para a verificação de produtos importados no país, com valores inferiores aos praticados no comércio local. Por sua vez, a Lei n. 9.019, de 30 de março de 1995 (D.O.U. de 31/3/95), em seu art. 1o e parágrafo único, bem como no art. 11, dispôs sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios, bem como sobre a competência da CAMEX .

4 - Por seu turno, a CAMEX elaborou a Resolução n. 41, de 19 de dezembro de 2001, assim dispondo: "Art. 1o Encerrar a investigação de revisão do direito antidumping definitivo aplicado sobre as importações de alho s frescos ou refrigerados, classificados nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China - RPC, com a fixação de direito antidumping específico de US$ 0,48/kg (quarenta e oito centavos de dólar estadunidense por quilograma). Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência de até cinco anos, nos termos do disposto no art. 57 do Decreto n. 1.602, de 23 de agosto de 1995." Nesse contexto, tem-se que a aplicação de medidas antidumping depende da análise de provas materiais e do exame objetivo dos efeitos dos produtos importados sobre o preço de produtos similares e, por conseguinte, da avaliação de possíveis prejuízos ao mercado interno. 5 - Por oportuno, nada obsta a comparação do preço do alho oriundo da China com o proveniente da Argentina, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na fixação de critérios técnicos de apuração da prática do dumping, nem de adentrar na valoração do mérito administrativo, ressalvando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade do ato administrativo, o que não restou comprovado. 6 - Por sua vez, cumpre ressaltar que o Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio, integrado ao direito brasileiro pelo Decreto n. 5.544, de 22 de setembro de 2005, foi aprovado para ocorrer, não de forma imediata e integral, mais sim de forma gradual e mediante condições. A mesma norma que incluíra a China à OMC traz regras transitórias, possibilitando a adoção de medidas excepcionais, como por exemplo, o antidumping com regramento distinto, as quais foram aceitas pela própria China. No referido protocolo, ficou reservada aos demais membros da OMC a faculdade de utilizar, nos casos de investigação de prática de dumping que envolva produtos chineses, a metodologia apropriada a países de economia de mercado ou a aplicável a países que não o são. Estabeleceu, ainda, em seu inciso "d", que essa faculdade terá duração de 15 anos contados da data da acessão da China à Organização, ou seja, até 2016, conforme redação do Art. 15, do Anexo ao Decreto n. 5.544/2005, do Protocolo de Acessão da República Popular da China à Organização Mundial de Comércio. 7 - Vale salientar que os atos de controle aduaneiro têm como objetivo precípuo o interesse nacional, a teor do estabelecido no art. 237 da Constituição Federal, e se destinam a fiscalizar, restringindo ou limitando a importação ou a exportação de determinados bens, no que encontra amparo legal a autoridade administrativa para imposição de medidas cabíveis e legalmente previstas na proteção desse interesse. 8 - Portanto, no que tange ao mérito, compreendo que o agravo em exame não reúne condições de acolhimento, porquanto o r. provimento hostilizado foi prolatado em precisa aplicação das normas de regência e está adequado ao entendimento jurisprudencial predominante, mormente nesta Corte, em cognição harmônica e pertinente a que, ao meu sentir, seria atribuída por esta Colenda Turma, encontrando-se a espécie bem amoldada ao permissivo contido no art. 557, caput, do CPC. 9 - Agravo inominado não provido.(AC 00032234420074036127, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Em relação à classificação do tipo de alho importado da China como branco e não roxo, verifica-se da leitura do Parecer DECOM n° 25/2001, que é a base para a edição da Resolução CAMEX n° 41/2001, que tanto o alho importado da China como o produzido no Brasil, são da espécie Allium salives, tendo concluído que o alho produzido no Brasil é similar ao alho importado da China, onde o termo "produto similar" foi considerado como produto idêntico, assim, não há que se falar em ausência de correspondência do produto no Brasil.

Diante de todo o escorrido, mister a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

ADMINISTRATIVO. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO FRESCO IMPORTADO DA CHINA. RESOLUÇÃO CAMEX N. 41/2001. CIRCULAR N 84/2006. SOBRETAXA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO.

1. A Resolução CAMEX no 41/2001 que fixou o direito antidumping encontra-se motivada, obedecendo aos pressupostos para sua validade, bem como atendendo a base legal que rege a matéria.

2. A Circular no 84/2006 que prorroga por mais 5 anos a aplicação de direitos antidumping ao alho importado da China, prevista na Resolução CAMEX no 41/01, não fere o art. 68 do Decreto no 1.602/95, isso porque a intenção dos direitos antidumping é combater uma situação tática, que demanda investigação para constatação, não há a menor razão para que este combate se dê apenas por prazo limitado. Ele deve ser determinado, por óbvio, mas daí concluir que ele não poderia ser prorrogado mais que uma vez levaria à conclusão que, após esse prazo, a indústria nacional encontrar-se-ia desprotegida do dumping.

3. Não há qualquer irregularidade na nova prorrogação de aplicação de direitos antidumping ao alho proveniente da China, vez que foi novamente constatada a prática de dumping por estes exportadores, o que justifica a permanência da aplicação da medida.

5. A jurisprudência do C. STJ é pacífica quanto à legalidade e legitimidade das medidas antidumping adotadas pela Câmara de Comércio Exterior, inclusive em relação à higidez do processo administrativo.

6. Em relação à classificação do tipo de alho importado da China como branco e não roxo, verifica-se da leitura do Parecer DECOM n° 25/2001 que é a base para a edição da Resolução CAMEX n° 41/2001, que tanto o alho importado da China como o produzido no Brasil, são da espécie Allium salives, tendo concluído que o alho produzido no Brasil é similar ao alho importado da China, onde o termo "produto similar" foi considerado como produto idêntico, assim, não há que se falar em ausência de correspondência do produto no Brasil. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.